Tribunal: TJMT
Processo: 1013220-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013220-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANI BARBOSA SANTANA - CPF: 007.513.091-25 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), M. K. S. D. S. - CPF: 061.246.501-26 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI BARBOSA SANTANA - CPF: 007.513.091-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. K. S. D. S. - CPF: 061.246.501-26 (APELANTE), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013220-15.2018.8.11.0041

APELANTE: M. K. S. D. S.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO EFETUADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada pessoalmente da data, horário e local em que será realizada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013220-15.2018.8.11.0041

APELANTE: M. K. S. D. S.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução de mérito por desídia da parte autora, uma vez que ausente na audiência de conciliação e mediação e na perícia designada, com sua condenação às custas e honorários arbitrados em R$ 1.000,00, porém suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que não foi intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica judicial, o que, por tratar de ato personalíssimo seria imprescindível. Diante disso, busca a reforma da sentença e o retorno dos autos para a realização da prova pericial e regular processamento.

Parecer do Ministério Público no id. 4364847 pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. n. 42762976.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013220-15.2018.8.11.0041

APELANTE: M. K. S. D. S.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

No juízo
a quo,
por não ter comparecido na audiência de conciliação e mediação, foi determinada perícia médica para comprovar a extensão do dano e a graduação da lesão, agendada para 12/07/2019 (id. 42762961), ato em que, conforme certificado pelo perito (id. 42762962), também não se fez presente.

Com isso, a Ação foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Busca sua reforma e o retorno dos autos para que seja efetuada a prova pericial.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto o laudo médico é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

A tentativa de realizar esse exame e a intimação pessoal deu-se em nome do advogado da autora, já que no id. 42762961 consta que “
Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada
”.

Porém, a perícia exige a presença da parte. Logo, é indispensável que seja intimada pessoalmente.

Dessa forma, a renovação do ato mediante
intimação prévia e pessoal da apelante é medida que se impõe
.

Precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
- AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

Do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA - DESIGNADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - IMPRESCINDIBILIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).
(Ap 137274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo. (
Ap 149534/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

De outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGUROS. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA APRAZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento No 70061607917, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 08/10/2014).

AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO SOBRE A PERDA DA PROVA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO.
I.
Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. Também, é necessária a intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da perícia, e não somente do procurador.
I
I. No caso concreto, porém, deferida a perícia, o autor não compareceu. Adiante, intimado para dizer sobre a perda da prova, o autor silenciou, incidindo a preclusão. III. Assim, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 333, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível No 70064550551, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 16/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
DPVAT
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA
–
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS PELO DIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; Apelação n; 0800134-56.2015.8.12.0002 - Comarca: Dourados; Órgão julgador: 5a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/09/2015; Data de registro: 23/09/2015)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso, anulo a sentença e determino
o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia,
com intimação pessoal da apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020